Tribunal: TJBA
Processo: 8022501-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022501-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEVISON CERQUEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022501-17.2025.8.05.0001, tendo como Apelante DEVISON CERQUEIRA DO NASCIMENTO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator